Tribunal: TJMT
Processo: 1004597-12.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004597-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), J.C.MATANA - CNPJ: 24.710.600/0001-01 (AGRAVADO), JOSE CARLOS MATANA - CPF: 427.724.949-34 (AGRAVADO), DIOMAR REZZIERI - CPF: 340.726.089-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PEDIDO DE
RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ANTIGO PATRONO DO BANCO – IMPOSSIBILIDADE -

PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
Embora seja possível a reserva dos honorários nos próprios autos, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte. Precedentes
. (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.791.041/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 30/11/2021.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004597-12.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA RIBEIRO

AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S.A.,
J C MATANA ME e JOSÉ CARLOS MATANA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA RIBEIRO
, contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT, nos autos da ação de execução, de indeferimento do pedido de
reserva de honorários advocatícios em favor do antigo patrono do banco.

O agravante alega que a reserva dos honorários nada mais é que a simples consignação da existência do direito causídico que atuou em determinado momento nos autos e que, em momento oportuno será tornada definitiva e aquilatada pelo Magistrado condutor do processo, desse modo, tendo o advogado que saiu da ação, postulado no próprio processo pela reserva de seus honorários, correspondente ao período em que atuou no feito, não há motivo ou fundamento que justifique a negativa de destaque dos honorários.

Indica que o perigo da demora se exprime no fato de que a manutenção da decisão agravada impõe a ele um evidente prejuízo no seu direito de recebimento dos honorários advocatícios, crédito de natureza alimentar, destinado à sua mantença.

Requereu a concessão do efeito ativo, para que fosse determinada a reserva dos honorários advocatícios sucumbenciais e, ao final, o provimento do recurso, para o fim de, confirmar o efeito ativo pleiteado e reformar a r. decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida.

Decorreu o prazo sem contrarrazões pelos agravados.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
agravante alega que a reserva dos honorários nada mais é que a simples consignação da existência do direito causídico que atuou em determinado momento nos autos e que, em momento oportuno será tornada definitiva e aquilatada pelo Magistrado condutor do processo, desse modo, tendo o advogado que saiu da ação, postulado no próprio processo pela reserva de seus honorários, correspondente ao período em que atuou no feito, não há motivo ou fundamento que justifique a negativa de destaque dos honorários.

Indica que o perigo da demora se exprime no fato de que a manutenção da decisão agravada impõe a ele um evidente prejuízo no seu direito de recebimento dos honorários advocatícios, crédito de natureza alimentar, destinado à sua mantença.

Direto ao ponto, agravante, antigo patrono do Banco do Brasil, postulou nos autos da Ação de Execução Extrajudicial a reserva de honorários advocatícios, mas o Magistrado indeferiu o pleito ao fundamento que cabe a parte ajuizar ação própria para recebimento do que entender devido e não no bojo da ação.

O agravante não advoga mais para a instituição financeira autora da demanda, tendo o seu contrato destituído unilateralmente pelo banco. Conforme jurisprudência do STJ, e
mbora seja possível a reserva dos honorários nos próprios autos, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte.

Precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PRINCIPAL. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. MANDATO REVOGADO. NOVOS PATRONOS. IMPOSSIBILIDADE. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Embora seja possível a reserva dos honorários nos próprios autos, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994, tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte. Precedentes
. (...)”
(AgInt no AREsp n. 1.791.041/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 30/11/2021.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. ACORDO JUDICIAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESERVA EM FAVOR DO PATRONO. COBRANÇA. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, é indevida a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, nos próprios autos da ação principal, em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este promover ação autônoma.
Precedentes. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”
(AgInt no AREsp n. 1.879.455/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 3/11/2021.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESERVA DE HONORÁRIOS. ART. 22, § 4º, DA LEI Nº 8.906/94. ADVOGADO COM MANDATO REVOGADO. DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DESSE INSTITUTO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º, da Lei 1.060/50.
2. Muito embora possível a reserva dos honorários nos próprios autos - art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte. Precedentes do STJ
. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.744.530/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 25/6/2019.)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023